Tribunal: TJDFT
Processo: 0725652-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725652-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS GUARNIERI SILVA AGRAVADO: OMNI BANCO S.A. D E C I S Ã O JOSÉ CARLOS GUARNIERI SILVA interpôs Agravo de Instrumento em face de OMNI BANCO S/A objetivando a reforma da Decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a necessidade de imediata baixa da restrição junto ao sistema RENAJUD, além de requer o benefício de gratuidade de justiça. O recurso foi interposto sem preparo. Ao ID n° 40796337 foi proferida Decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça e intimando a parte a recolher o preparo recursal. A parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento do preparo. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Na hipótese, o agravante interpôs recurso sem apresentar o comprovante de recolhimento de preparo, requerendo a concessão de gratuidade de justiça. Entretanto, indeferido o pleito, a parte foi intimada a comprovar o seu recolhimento, tendo permanecido inerte. Por tais razões, não tendo sido recolhido o preparo após intimação da parte recorrente para sua realização, impõe-se o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator